Tribunal: TCU
Processo: 001.493/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 570/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica e do documento que deu origem a esta representação (peça 1), à Receita Federal do Brasil para que, no âmbito de suas competências, avalie a conveniência e oportunidade de adotar medidas com vistas a verificar a adequação da aplicação pela empresa Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, (CNPJ 78.533.312/0001-58), do regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) a que se refere o inciso VI do art. 8o da Lei 12.546/2011; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Senado Federal e à representante; e e) apensar o presente processo ao TC Processo 009.692/2022-3 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.493/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.